Tribunal: TJDFT
Processo: 0047826-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Apelação cível. Execução de nota promissória. Prescrição intercorrente consumada.
1. A nota promissória prescreve em três anos, consoante LUG 70.
2. Extinto o prazo de um ano de suspensão do processo, começou a fluir automaticamente o de três anos da prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em nota promissória.
3. Reiteração de diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis não interrompem o prazo prescricional.